Tribunal: TJMT
Processo: 37283-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
23/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581369-7 / 2020
Quinta-feira, 23 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
80372830820188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80372830820188110001
RODOLFO RUIZ
Requerente: ALDEMAR DIAS AMORIM Advogado:
PEIXOTO
IGUI WORDWIDE PISCINAS LTDA -
Requerido:
EPP
Beneficiário: RODOLFO RUIZ PEIXOTO
Conta Judicial 2300114826266
Valor: R$ 16.312,98 (dezesseis mil e trezentos e doze reais e noventa e oito centavos)
Autorizado: RODOLFO RUIZ PEIXOTO
CPF/CNPJ: 024.811.351-80
Data de Emissão: 23/01/2020
Titular Conta RODOLFO RUIZ PEIXOTO
CPF/CNPJ Titular Conta 024.811.351-80
Banco Agência Conta
033 - Banco Santander (Brasil) S.
1684 010100221
A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: Santander, Agência 1684, Conta Corrente 01010022-1.
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=946209103 1/1